Tribunal: TJDFT
Processo: 0724113-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724113-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A, ora embargante/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no. 0759098-83.2022.8.07.0016, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido formulado pelo autor, uma vez que a interposição de embargos à execução tem por finalidade a possibilidade de discutir o débito através da suspensão da execução originária, não sendo meio hábil a suspender qualquer outro meio de coerção indireta utilizado pela Fazenda Pública credora para provocar o adimplemento voluntário. Nesse sentido, vale ressaltar que o STJ por meio do informativo 846 refutou como válido o protesto da CDA: No regime instituído pelo art. 1o da Lei 9.492/1997, o protesto, instituto bifronte que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em mora e provar a inadimplência, e, de outro, modalidade alternativa para cobrança de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos títulos estritamente cambiariformes para abranger todos e quaisquer "títulos ou documentos de dívida". Ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o atual regime jurídico do protesto não é vinculado exclusivamente aos títulos cambiais. (...) 6. Dada a natureza bifronte do protesto, não é dado ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública. (...) 9. A Lei das Execuções Fiscais disciplina exclusivamente a cobrança judicial da dívida ativa, e não autoriza, por si, a insustentável conclusão de que veda, em caráter permanente, a instituição, ou utilização, de mecanismos de cobrança extrajudicial. (...) 13. A possibilidade do protesto da CDA não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle jurisdicional, mediante provocação da parte interessada, em relação à higidez do título levado a protesto. (...) 16. A interpretação contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que corrobora a tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do Direito Público e Privado. A todo instante vem crescendo a publicização do Direito Privado (iniciada, exemplificativamente, com a limitação do direito de propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função social) e, por outro lado, a privatização do Direito Público (por exemplo, com a incorporação — naturalmente adaptada às peculiaridades existentes — de conceitos e institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora apenas aos sujeitos de Direito Privado, como, e.g., a utilização de sistemas de gerenciamento e controle de eficiência na prestação de serviços). (...) STJ. 2a Turma. REsp 1126515/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/12/2013 (Info 533). Na mesma direção, o STF: O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. STF. Plenário. ADI 5135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3 e 9/11/2016 (Info 846). Diante dos argumentos expostos e por meio de interpretação analógica, entendo que o uso de medidas coercitivas indiretas tais como a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito ou protesto não devem ser combatidas pela mera interposição de embargos à execução. Suspende-se apenas a execução. (...)”. Em suas razões recursais, a empresa agravante afirma que, na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, na qual houve a prestação de caução em dinheiro, no valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da cobrança, inclusive de seus efeitos de publicidade, até o julgamento do processo, a fim de garantir o resultado útil. O d. Juízo a quo proferiu sentença concedendo efeito suspensivo apenas aos autos da execução, mantendo-se os efeitos e publicidade da multa executada, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que o deposito judicial do montante integral do débito impõe a suspensão da exigibilidade da multa e de seus efeitos, na forma do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de exigibilidade da multa em todas as suas formas, seja judicial ou extrajudicial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. No caso, a controvérsia recursal se resume a aferir a possibilidade de uso de medidas coercitivas indiretas, tais como a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, após o depósito integral do crédito tributário por parte do devedor, ora agravado. O art. 151 do Código Tributário Nacional enumera as seguintes hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (grifei) Da leitura do dispositivo legal transcrito, nota-se que o depósito do montante integral da dívida é uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No mesmo sentido, a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” Cumpre ressaltar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é um direito subjetivo do contribuinte em ver afastados os efeitos da mora enquanto litiga em juízo, sendo descabida a adoção de outros meios de cobrança de valor que já está integralmente garantido. No caso em análise, extrai-se dos autos originários que foi efetuada caução no valor integral do débito, conforme certificado sob ID Num. 144401549 dos referidos autos. Posteriormente, o embargante, ora agravante, complementou a caução em face do apontamento de diferenças por parte do embargado/agravado (ID Num. 149233125). Dessa forma, ao menos em primeira análise, entendo que foi realizado, em dinheiro, o depósito integral do crédito tributário em debate, o que torna indevida a manutenção do apontamento junto ao SERASA (ID Num. 155394332), porquanto incompatível com a situação de inexigibilidade do crédito tributário. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBJETO. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. SUSPENSÃO DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO DO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Discute-se nos autos a pretensão compensatória deduzida pelo ora apelado, fundada na inscrição em dívida ativa e suspensão do cadastro no simples nacional por crédito tributário de exigibilidade suspensa; 2. A previsão do art. 151, inc. II, do CTN, constitui um direito subjetivo do contribuinte em ver afastados os efeitos da mora enquanto litiga em juízo sobre a exação, prevendo a norma de regência, como requisito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tão somente, o depósito integral do respectivo valor, cabendo ao fisco conferir a correção do numerário depositado; 3. Enquanto realizados os depósitos integrais, descabe a adoção de qualquer medida pelo fisco com a finalidade de satisfazer o crédito tributário, na medida em que suspenso este. É justamente por força de tal assertiva que se reveste de ilicitude a conduta do Distrito Federal em não apenas inscrever o crédito em dívida ativa como, em função dele, suspender a inscrição do contribuinte do regime tributário do simples nacional. 4. A inscrição indevida em dívida ativa autoriza a condenação a título de dano moral; 5. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E. 5.1. A retificação do fator de correção monetária do INPC para IPCA-E não configura reformatio in pejus ou mesmo julgamento ultra/extra petita, posto tratar-se de matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser conhecida ou alterada de ofício; 6. Estabelece o art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, uma ordem de preferência a conduzir o julgador na fixação dos honorários de sucumbência, qual seja, primeiro a condenação; em seguida o proveito e econômico e, apenas quando impossível mensurá-lo, o valor da causa; 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1235093, 07004288520188070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCAMINHAMENTO DE TÍTULO A PROTESTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. COBRANÇA INDEVIDA. ART. 151, INCISO V, DO CTN. AUSÊNCIA DE LAVRATURA DO PROTESTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE REQUERIDA REVEL. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VERBA HONORÁRIA. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O encaminhamento de título a protesto, cuja exigibilidade está suspensa por força de decisão judicial, é indevido, consoante o disposto no o art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Contudo, o mero encaminhamento do título, sem que tenha havido a lavratura do protesto, não gera dano moral indenizável, uma vez que a cobrança indevida da dívida não chegou ao conhecimento público. 2. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais. 3. Tendo sido decretada a revelia da parte requerida, que sequer possui advogado constituído nos autos, não há como impor ao requerente o pagamento da verba honorária sucumbencial. 4. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1125541, 20120111365350APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 358/377. Grifos nossos) Dessa forma, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano é evidente, ante a persistência do agravado em adotar medidas coercitivas para cobrar crédito cuja exigibilidade está suspensa. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para declarar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário debatido nos autos principais, devendo o agravado se abster de praticar quaisquer outros atos de cobrança, tais como inscrever o nome da agravante na dívida ativa, em órgãos de proteção ao crédito ou promover o protesto da dívida, durante a vigência desta medida liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 23:44:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora